Tribunal: TJSP
Processo: 2262190-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Recente acordão (HC n.o 2171845-37.2021.8.26.0000) proferido por esta C. 16a Câmara Criminal denegou a ordem. Observa-se presentes os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há excesso imputável à acusação ou ao órgão judicante,

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Recente acordão (HC n.o 2171845-37.2021.8.26.0000) proferido por esta C. 16a Câmara Criminal denegou a ordem. Observa-se presentes os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há excesso imputável à acusação ou ao órgão judicante, nem se verifica situação teratológica a justificar a revogação da prisão cautelar, estando o paciente preso há pouco mais de 7 meses, cuidando-se de delito perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. Ademais, como se verifica, a audiência não foi encerrada devido à ausência de algumas testemunhas. Por fim, permanecem os requisitos previstos no art. 312 do CPP, além de sua constatada reiteração delitiva, deve ser sopesado a gravidade concreta do delito a ele imputado, com vistas à garantia da ordem pública, evidenciado pelo concurso de agentes e emprego de grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.